Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-85.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000966-85.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO RAMOS Advogado(s): JERLAINE SANTOS DE SOUZA, JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA APELADO: JENIVAL CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR Advogado(s):SERGIO ALEX MARTINS LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PROLONGADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONHECIMENTO DO DANO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de prescrição quinquenal, com base no art. 27 do CDC. A autora sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir do último atendimento, quando tomou ciência da extensão do dano e da impossibilidade de solução satisfatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de tratamento odontológico prolongado, com múltiplas intervenções e expectativa legítima de conclusão exitosa por parte do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prescrição da pretensão à reparação de danos causados por fato do serviço inicia-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, adotando critério subjetivo. 4. A expressão “conhecimento do dano” deve ser interpretada como a efetiva tomada de consciência, pelo consumidor, de que sofreu prejuízo em decorrência da conduta do fornecedor, especialmente em relações técnicas e continuativas, como tratamentos odontológicos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito lesado tem ciência inequívoca do dano e de sua autoria. 6. A boa-fé objetiva, princípio que rege as relações de consumo, impõe a proteção da confiança legítima do consumidor em relação ao profissional contratado, de modo que não se pode exigir a propositura da ação enquanto ainda há expectativa razoável de conclusão adequada do serviço. 7. A matéria controvertida exige instrução probatória técnica adequada, sendo imprescindível a realização de perícia odontológica especializada para aferição da existência de falha na prestação do serviço, da extensão dos danos e do nexo causal, razão pela qual se impõe o retorno dos autos ao juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em tratamento odontológico prolongado, o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC deve ser fixado quando o consumidor adquire ciência inequívoca do insucesso do tratamento e da extensão dos danos. 2. A manutenção de atendimentos e a confiança na conclusão satisfatória do serviço demonstram relação continuada, apta a afastar a prescrição quando o ajuizamento da ação ocorre dentro de cinco anos a partir do efetivo conhecimento do dano. 3. A análise da ocorrência ou não de falha na prestação do serviço odontológico exige instrução probatória adequada, especialmente por meio de prova pericial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000966-85.2023.8.05.0103, em que figura como apelante MARIA DE FATIMA NASCIMENTO RAMOS e apelado JENIVAL CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.